Tribunal: STF
Processo: AI 176130
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 5 , XXXV, E 114, § 2 , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISSÍDIO
COLETIVO. NEGOCIAÇÕES PRÉVIAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 279.
AGRAVO.
 1.     Sem o reexame de provas, inadmissível no âmbito do
Recurso Extraordinário (Súmula 279), não é possível chegar-se à
conclusão sobre se as negociações foram, ou não, tentadas e
exauridas.
2.      Agravo improvido.